Tribunal: TJSP
Processo: 2005025-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005025-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante AUTO POSTO
PORTAL DE LIMEIRA LTDA, são agravados J T BRAGOTTO BARROS EIRELI EPP,
JORGE TADEU BRAGOTTO BARROS, GABRIELA CATTO DE BARROS-ME e
GABRIELA CATTO DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005025-62.2020.8.26.0000 - Voto no 20890 – Limeira - MCC
2
Voto no 20890
Agravo de instrumento no 2005025-62.2020.8.26.0000
Agravante: Auto Posto Portal de Limeira Ltda.
Agravados: JT Bragotto Barros Eireli. - EPP. e outros
Comarca: Limeira
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
Decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica - Medida excepcional - Ausência de
esgotamento dos meios para localização de bens da executada -
Pleito de desconsideração que se mostra prematuro - Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra r. decisão
interlocutória de fls.133/140, exarada no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
agravada.
Inconformada, pugna a agravante pela reforma do “decisum”. Aduz que
decorrido o prazo para pagamento do débito, determinou-se a penhora de bens, pelos
sistemas Bacenjud (negativo - fls. 58/59 da origem) e Renajud (fls. 47/56), onde se
verificou a existência de 09 veículos, todos constritos. Expedido mandado de intimação
para penhora de bens livres e desembaraçados, restou a diligência negativa, conforme
certidão do Oficial de Justiça às fls. 69, porque o endereço indicado trata-se de residência
do Sr. Tadeu, não tendo este indicado bens. Requerida ainda a pesquisa de bens pelo
sistema Infojud (fls. 92/167), localizadas aquelas declarações entregues a partir dos anos de
2012 a 2014, não tendo a empresa efetuado declarações de renda ao Fisco nos últimos
cinco anos. Buscou ainda a agravante bens da devedora junto à SEFAZ, para penhora de
créditos do programa Nota Fiscal Paulista (fls. 197/198), ofícios às operadoras de cartões
de crédito para penhora de recebíveis e pesquisa Arisp, na busca de imóveis, restando todas
negativas. Todavia, constatou ter a agravada efetuado o pagamento de dívida da esposa do
sócio da recorrida, conforme comprovante de depósito juntado às fls. 25/29, do incidente,
datado de 06.05.2016. Pugna pelo provimento do recurso para que, caracterizada a
confusão patrimonial e o encerramento irregular da empresa recorrida ante a ausência de
bens, seja desconsiderada sua personalidade jurídica.
Sem contraminuta em atenção ao princípio da economia e celeridade
processual.
É o relatório.
O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005025-62.2020.8.26.0000 - Voto no 20890 – Limeira - MCC
3
A desconsideração da personalidade jurídica se trata de medida excepcional,
devendo ser esgotados todos os meios para a satisfação do crédito exequendo antes que se
mostre pertinente a sua decretação.
“Ex-vi” do disposto no artigo 50 do Código Civil, excetuando a regra de
que a pessoa jurídica não se confunde com seus integrantes, é possível que os efeitos de
certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens dos sócios, em caso de abuso
da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“(...) Em regra a desconsideração da personalidade jurídica é motivada
pelo uso fraudulento ou abusivo da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. E essa
manipulação indevida é realizada por pessoas físicas, a quem é imputado o ilícito. Por
meio desse mecanismo de criação doutrinária, o juiz, no caso concreto, pode
desconsiderar a autonomia patrimonial e estender os efeitos de determinadas obrigações
aos responsáveis pelo uso abusivo da sociedade empresária. Nas palavras de Fábio Ulhoa
Coelho.”
Pela teoria da desconsideração, o juiz pode deixar de aplicar as regras de
separação patrimonial entre sociedade e sócios, ignorando a existência da pessoa jurídica
num caso concreto, porque é necessário coibir a fraude perpetrada graças à manipulação
de tais regras. Não seria possível a coibição se respeitada a autonomia da sociedade. Note-
se, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica da sociedade não desfaz o
seu ato constitutivo, não o invalida, nem importa a sua dissolução. Trata apenas e
rigorosamente, de suspensão episódica da eficácia desse ato. Quer dizer, a constituição da
pessoa jurídica não produz efeitos apenas no caso em julgamento, permanecendo válida e
inteiramente eficaz para todos os outros fins (Curso de direito comercial, vol. 2, 13a ed.,
São Paulo, Saraiva, 2009, p. 42).
A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade opera no plano
da eficácia, permitindo que seja levantado o manto protetivo da autonomia patrimonial
para que os bens dos sócios e/ou administradores sejam alcançados. Nesse sentido,
confiram-se elucidativos precedentes das Turmas da Seção de Direito Privado do STJ:
REsp 1.169.175/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 4.4.2011; REsp
1.141.447/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 5.4.2011; RMS 25.251/SP,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 3.5.2010.” ( AgRg no Recurso
Especial no 1.307.639 RJ (2012/0011066-2), Rel. Ministro Herman Benjamin, j.17.5.2012).
Ocorre que a desconsideração da personalidade jurídica, por ora, é
prematura, uma vez que não foram esgotados todos os meios para localização de bens em
nome da executada, não havendo nos autos buscas por bens imóveis pelo sistema Arisp,
bem como não atendida pelo recorrente a determinação exarada a fls. 81, quanto ao
cumprimento do mandado de penhora e intimação ante a certidão exarada pelo Sr. Oficial
de Justiça às fls. 80, a informar que no local indicado para diligência se localizava a
residência do Sr. Tadeu e este não indicou bens à penhora.
Efetivamente, a desconsideração da personalidade jurídica visa coibir o uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005025-62.2020.8.26.0000 - Voto no 20890 – Limeira - MCC
4
irregular da forma societária para fins contrários ao direito, com o intuito de se evitar que o
conceito de pessoa jurídica seja empregado para defraudar credores, subtrair-se a uma
obrigação existente, desviar a aplicação de uma lei, constituir ou conservar um monopólio
ou proteger condutas antijurídicas.
Porém, conforme orientação jurisprudencial do Colendo superior Tribunal
de Justiça, para a desconsideração da personalidade jurídica inversa nos termos do artigo
50 do Código Civil, é necessário, além do requisito subjetivo concernente no desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, o objetivo de insuficiência patrimonial da devedora.
Precedentes citados: REsp 970.635-SP, DJe 1o/12/2009; REsp 1.200.850-SP, DJe
22/11/2010, e REsp 693.235-MT, DJe 30/11/2009. REsp 1.141.447-SP, Rel. Min. Sidnei
Beneti, julgado em 8/2/2011.
Desta forma, em razão da ausência de esgotamento de meios para
localização de bens, não se constata que a agravante possua interesse processual, por ora,
para redirecionar a cobrança de dívida com base em evidência de fraude, abuso da
personalidade jurídica e a confusão patrimonial, sem que antes se proceda à efetiva
constatação quanto à ausência de bens passíveis de penhora, com o objetivo de cumprir o
pressuposto de insuficiência patrimonial.
Não obstante, ausente comprovação de que, ao menos, não haja bens
imóveis em nome da executada.
Pelo acima retratado, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem-se
posicionado nos seguintes termos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - BEM MÓVEL CONTRATO
ESTIMATÓRIO. Ausência do esgotamento das medidas legais postas à disposição da
agravante para a apuração de patrimônio em nome da empresa executada. Prova apenas
indiciária no sentido de que os sócios da executada se utilizaram de terceira empresa para a
prestação de serviços, objetivando o desvio de faturamento, a fim de evitar que este seja
alcançado pela penhora. Impossível, por ora, a desconsideração da pessoa jurídica, assim
como a extensão da responsabilidade patrimonial à outra empresa do grupo econômico de
fato.
RECURSO
DESPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.”
(TJSP
-
AI
no
2025217-55.2016.8.26.0000, Des. Antonio Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado,
julgado em 19/05/2016);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação redibitória c. c. indenização por
danos materiais e morais - Cumprimento de sentença - Dificuldade em localizar bens da
executada - Decisão agravada que manteve o indeferimento de pedido de desconsideração
da personalidade jurídica - Medida excepcional - Ausência de esgotamento dos meios para
localização de bens da executada - Pleito de desconsideração que se mostra prematuro
Precedentes desta Corte - DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP -
AI no 2215411-46.2015.8.26.0000, Des. Azuma Nishi, 25a Câmara de Direito Privado,
julgado em 04/02/2016);
“AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Medida excepcional que se mostra prematura. Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005025-62.2020.8.26.0000 - Voto no 20890 – Limeira - MCC
5
de provas de confusão patrimonial. Credor que não demonstrou ter esgotado os meios para
a localização de bens do devedor passíveis de satisfazer o crédito. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP AI no no2033216-30.2014.8.26.0000, Des. Renato Rangel Desinano,
11a Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2014);
“Execução
de
título
executivo
extrajudicial.
Desconsideração
da
personalidade jurídica. Negativa. A pessoa jurídica tem existência independente, bem
como personalidade jurídica e patrimônio distintos das pessoas naturais que a integram.
Embora haja indícios de que os agravados não pretendem adimplir o cumprimento de
obrigação contraída perante o agravante, tal fato não autoriza a prática de atos de
constrição judicial relativos ao patrimônio da empresa da qual é sócio. Inexistência de
provas de desvio fraudulento de bens. Ausência de demonstração do esgotamento dos
meios para a localização de bens do devedor. Recurso improvido.”(TJSP AI no
2028383-66.2014.8.26.0000, Des. Sérgio Rui, 22a Câmara de Direito Privado, julgado em
20/03/2014);
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA JÁ DECRETADA. CREDOR
QUE PEDE A PENHORA DE BENS DE OUTRA EMPRESA, COM FUNDAMENTO
EM ALEGADA CONFUSÃO PATRIMONIAL INDEFERIMENTO EM 1o GRAU.
DECISÃO
MANTIDA,
DIANTE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE
BENS PARTICULARES DOS SÓCIOS DA EXECUTADA E DO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP
-
AI
no
0460744-47.2010.8.26.0000, Des. Campos Mello; 22a Câmara de Direito Privado, julgado
em 28/10/2010.
Logo, o recurso não prospera, não significando que posteriormente não
possa ser reapreciada a questão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator